Tribunal: TJMT
Processo: 1008489-85.2021.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008489-85.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 813.712.501-97 (APELANTE), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), ROSINEIDE DE SOUZA DA SILVA - CPF: 020.514.521-30 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CONCESSIONÁRIA QUE DEIXOU DE REALIZAR LEITURA DE MÊS ANTERIOR
–
ACERTO DO CONSUMO NA FATURA SEGUINTE – PROCEDIMENTO PREVISTO EM RESOLUÇÃO DA ANEEL
–
COBRANÇA DEVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA –
AUSÊNCIA DO DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O consumo não faturado por eventual erro ou impedimento de leitura autoriza a concessionária a proceder ao acerto de faturamento até o segundo ciclo subsequente à regularização da leitura, devendo ser oportunizado, ao consumidor, o parcelamento da fatura em caso de onerosidade.

Não há que se falar em indenização por danos morais, se constatado nos autos que a concessionária cobrou regularmente o usuário por utilização de energia elétrica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROSINEIDE DE SOUZA DA SILVA e outro, em razão do descontentamento com a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Revisional de Cobrança de Fatura de Energia no 1008489-85.2021.8.11.0003 movida em face de ENERGISA S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pelos ora recorrentes, condenando-os ao ônus sucumbencial arbitrado na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, observando-se o deferimento da assistência judiciária (Id. 143539696).

Em suas razões, de Id. 143539697, os apelantes sustentam que no dia solicitaram a alteração de sua unidade consumidora de n. 6/3147699-7 que passou para baixa renda em janeiro de 2021 e no mês de fevereiro 2021 não receberam em sua residência nenhuma conta de energia.

Aduzem que ao contatar para a empresa apelada informando que não havia recebido nenhuma fatura do mês de fevereiro, foi informada pela apelada que não havia sido feita a leitura de seu relógio e que a fatura do mês de fevereiro seria cobrada juntamente com a fatura de março/2021, porém, apesar de não concordar, aguardou a próxima fatura chegar em sua residência.

Mencionam que receberam a fatura referente ao mês de fevereiro e março de 2021, no valor de R$653,47 (seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos), reputando-o abusivo e desproporcional ao consumo regular dos meses anteriores.

Discorrem sobre a responsabilidade pela fidelidade dos dados de aferição do consumo da concessionária e que o Juízo de primeiro grau deveria ter deferido a inversão do ônus da prova, pois caberia à apelada verificar as falhas e defeitos em relação ao relógio de consumo da residência, e não os apelantes demonstrarem conforme foi declinado na sentença do juízo de primeiro grau.

Requer, ao final, a reforma da sentença para reconhecer a aplicação da inversão do ônus da prova e, por conseguinte, declarar abusivo do valor da fatura de energia nos termos da inicial, a fim de que seja cobrado apenas o valor médio das faturas mensais. além de condenar a apelada ao pagamento da indenização por danos morais.

A apelada apresentou contrarrazões em documento de Id. 143539703, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que os ora apelantes, Edvaldo Alexandre da Silva e Rosineide de Souza da Silva, aforaram a presente Ação Declaratória de Revisão de Cobrança de Fatura de Energia c/c Indenização por Danos Morais, em desfavor da empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, caracterizado pela fatura no valor de R$653,47 (seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos), a qual representa valor motivado pela fatura arbitrada unilateralmente, bem como reparação de danos morais, experimentando, com tal fato prejuízos de ordem moral.

O Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inaugural, insurgindo-se os autores, ora apelantes, cujas razões elencadas no sumário relatório passo a apreciar.

Pois bem.

Trata-se, de fato, de apuração e cobrança de consumo regular de energia elétrica.

De início, importa registrar que o histórico de consumo juntado pela concessionária, ora apelada, no Id. 143539687 - pg. 06, do ano de 2019, dão conta que o consumo contestado do ano de 2020 é compatível com a carga instalada no imóvel, assim como não destoam de faturamentos já registrados.

Além disso, resta incontroverso nos autos que no mês de fevereiro/2021, a leitura da UC da apelada registrou apenas 30KWh, gerando uma fatura de módicos R$10,45 (Id. 143539670) e que o consumo do mês de fevereiro e março foram cobrados na fatura de março/2021, 767KWh (R$653,47).

Juntos, os consumos dos dois meses, se aproximam daquele aferido regularmente na referida unidade consumidora. Tanto é assim, que no mês de abril de 2021, o consumo mensal aferido foi de 329 kWh (Id. 143539681).

O art. 113, I, da Resolução da ANEEL n. 414/2010, dispõe que:

“Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou
não apresentar fatura,
sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

I – faturamento a menor ou
ausência de faturamento
:
providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente
; e (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).”
(destaquei)

No ponto, a parte recorrente confirma que utilizou de energia que não foi devidamente faturada e, consequentemente, não paga pelo usuário. Assim, nos termos da legislação de regência, é lícito à concessionária apurar a diferença entre a quantidade de energia consumida e efetivamente cobrada e exigir do consumidor a contraprestação devida, evitando o enriquecimento sem causa deste último.

Além disso, conforme admitido na inicial foi oportunizado ao consumidor o parcelamento da fatura.

Portanto, corretamente decidiu o d. Julgador
a quo,
por restar evidenciado nos autos se tratar de acerto de faturamento por parte da concessionária, e não de tarifação indevida que configure eventual ilegitimidade na cobrança.

Neste sentido é a jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - AUSÊNCIA DE LEITURA NOS MESES ANTERIORES – ACERTO DE FATURAMENTO NO MÊS SEGUINTE – PERMISSIVO DO ARTIGO 113, INCISO I, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – REGULARIDADE DAS COBRANÇAS – RECLAMADA QUE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”” (TJ-MT 10050515120218110003 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 21/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2022).

“APELAÇÃO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ACERTO DO FATURAMENTO NÃO APURADO NO MÊS ANTERIOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO EM CASO DE INADIMPLÊNCIA ATUAL. POSSIBILIDADE. 1. O consumo não faturado por eventual erro ou impedimento de leitura autoriza a concessionária a proceder ao acerto de faturamento até o segundo ciclo subsequente à regularização da leitura, devendo ser oportunizado, ao consumidor, o parcelamento da fatura em caso de onerosidade. 2. É lícito à concessionária promover a suspensão do fornecimento de energia elétrica em virtude de inadimplemento atual de faturas de consumo de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor. 3. Apelo conhecido e provido. (TJ-MA - APL: 0129322014 MA 0000642-49.2013.8.10.0038, Relator: JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, Data de Julgamento: 27/01/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2015).

Posto isso, não havendo qualquer ato ilícito por parte da demandada, torna-se descabido o pedido de dano moral.

Sobre o assunto, cito a obra de Sérgio Cavallieri Filho, “Programa de Responsabilidade Civil”, 4a edição, 2003, p. 99:

“Se o dano moral é agressão à dignidade humana, não basta para configurá-lo qualquer contrariedade. (...)

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.”

Dispositivo.

Diante ao exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 8o e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelada, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a cobrança em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022